Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Inventário. Extinção do processo sem resolução do mérito por inércia do inventariante. Inadequação. Interesse público. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que, nos autos de ação de inventário, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da suposta inércia do inventariante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a extinção do processo de inventário, sem resolução do mérito, em razão da inércia do inventariante, à luz do interesse público que rege os procedimentos sucessórios.
III. Razões de decidir
3. O inventário não se destina apenas à partilha dos bens do falecido, mas também à tutela de interesse público, especialmente de natureza fazendária, o que impede sua extinção prematura por inércia do inventariante.4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que a desídia do inventariante autoriza a adoção de medidas como sua remoção ou substituição, nos termos dos arts. 617 e 622 do CPC, mas não a extinção do feito sem julgamento do mérito.5. A impossibilidade de nomeação de herdeiro necessário como inventariante não legitima a extinção do inventário, sendo admissível a nomeação de inventariante judicial ou de pessoa idônea estranha à sucessão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, cabendo ao juízo a quo avaliar, se for o caso, a substituição do inventariante.
Tese de julgamento:
“1. A inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo de inventário sem resolução do mérito, diante do interesse público que rege os procedimentos sucessórios. 2. Constatada a desídia do inventariante, devem ser esgotadas as medidas legais de remoção ou substituição previstas nos arts. 617 e 622 do CPC, antes de se cogitar a extinção do feito.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 617; 622.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.025.039/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.6.2025, DJEN 26.6.2025; STJ, AgInt no AREsp no 225.534/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8.11.2016, DJe 16.11.2016; TJDFT, Acórdão no 1816594, 0033968-82.2010.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.2.2024, DJe 27.2.2024.